Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória movida em face do Distrito Federal. Prestação de serviços de saúde. Objeto. Fornecimento do medicamento Bevacizumabe. Autora. Diagnóstico: adenocarcinoma de cólon esquerdo metastático estágio IV. Paciente do SUS. Direito à saúde. Medicamento não incorporado aos protocolos clínicos do SUS. Comprovação da ilegalidade ou ilegitimidade da não incorporação. Fornecimento. Pronunciamento do Natjus. Inexistência. Ônus imputado à paciente. Demonstração de não incorporação do fármaco ilegítima. Tese vinculante firmada pela Suprema Corte. Elementos ausentes. Fornecimento. Asseguração em ambiente de tutela provisória de urgência. Requisitos. Inexistência. Deferimento. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por paciente do SUS em face da decisão que, nos autos de obrigação de fazer manejada em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando a cominação ao ente público da obrigação de fornecer-lhe o medicamento Bevacizumabe, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – adenocarcinoma de cólon esquerdo metastático estágio IV –, nos termos indicados por seu médico assistente, conquanto não incorporado o fármaco aos protocolos clínicos do SUS nem obtida manifestação favorável ao fomento proveniente do NATJUS.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória volvida à cominação ao ente federado do fornecimento de medicamento cuja dispensação fora recusada administrativa e provisoriamente pelo decisório vergastado, porquanto não inserido nos protocolos clínicos do SUS como de custeio ordinário, ressalvado o reexame da postulação após eventual manifestação favorável advinda do Natjus.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
5. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral segundo a qual ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de equipamento não incorporado nos protocolos clínicos do SUS, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, demandar seu fornecimento ao Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Conquanto impassível e inquestionável a obrigação do estado em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, inviável a cominação da obrigação ao ente distrital de fomentar à paciente medicamento ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS em ambiente de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória antes de realizada avaliação da situação clínica da postulante pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, porquanto ausente esse pressuposto indispensável à solução antecipatória, sobretudo quando inexistente comprovação de recusa ilegítima de incorporação do fármaco por parte do órgão competente - CONITEC.
7. A ausência de inserção do medicamento nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível para que seja fomentado pelo estado, fomento que, diante da particularidade, é sujeito, contudo, a condições, como forma de ser compatibilizado o direito fundamental à saúde que assiste ao paciente com as regulações setoriais, não se afigurando viável, portanto, a cominação de obrigação ao estado de promover o fornecimento do medicamento, em ambiente de tutela de urgência, quando o órgão de assessoramento do juiz – NATJUS – sequer se pronunciara sobre a formulação.
8. Em conformidade com os requisitos para fornecimento, pelo estado, de fármaco licenciado mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamentos realizados sob a fórmula da repercussão geral – Temas 6 e1.234-, em havendo negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, estando-lhe afetado, ademais, o ônus de evidenciar a segurança e eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, resultando que, não subsistindo comprovação dessas condições, inviável que o pedido cominatório liminar formulado em ambiente judicial seja acolhido.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.